Tribunal: TJDFT
Processo: 0731731-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731731-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de requerimento formulado pela Defensoria Pública, que informa não ter logrado êxito em contatar o recorrente, postulando a aplicação do disposto no art. 186, §2o, do Código de Processo Civil, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, dispõe o referido dispositivo legal que, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Assim, visando resguardar as garantias constitucionais da parte assistida, DEFIRO o pedido. Determino à defesa que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se indicando o endereço atualizado do recorrente, a fim de possibilitar sua intimação pessoal. Vindo a informação aos autos, expeça-se a respectiva intimação, ficando desde já assinalado o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da efetiva intimação, para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Caso infrutífera a tentativa de intimação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator